Tribunal: TJSP
Processo: 2083206-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Alegação de ilegalidade de aplicação da SELIC e de juros superiores a 12% ao ano – CDA que não aplica a SELIC e limita os juros a 1% ao mês, não tendo as alegações pertinência fática com os autos – Argumento de irregularidade da base de cálculo do IPTU - Discussão acerca da legalidade do lançamento face as características

Ementa:
Agravo de Instrumento - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Alegação de ilegalidade de aplicação da SELIC e de juros superiores a 12% ao ano – CDA que não aplica a SELIC e limita os juros a 1% ao mês, não tendo as alegações pertinência fática com os autos – Argumento de irregularidade da base de cálculo do IPTU - Discussão acerca da legalidade do lançamento face as características do imóvel que demanda dilação probatória, não podendo ser acolhido em exceção de pré-executividade nos termos da Súmula 393 do STJ – Recurso improvido